Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009311-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – SALDO REMANESCENTE REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUIAS CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não satisfeita integralmente a obrigação de pagar pelo devedor, comprovado somente o adimplemento de parte do débito, impõe-se o pagamento do saldo remanescente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1008836-09.2018.8.11.0041
ajuizada por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra a decisão que determinou a intimação do banco executado para efetuar o pagamento do valor remanescente (R$ 690,77 - custas processuais), conforme cálculo atualizado de ID 104938292, no prazo de 10 dias, sob pena de penhora
on line
.

Em síntese, sustenta que o prosseguimento do processo causará prejuízos ao agravante, que poderá sofrer constrição indevida, uma vez que já houve a quitação integral do débito, sendo que a parte agravada concordou com os valores depositados.

Aduz que no caso de provimento do recurso, em razão do princípio da causalidade, requer a condenação da parte exequente/agravada em ressarcir ao executado o valor das custas deste recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 166673166).

Contraminuta (ID 168295167), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
moveu em desfavor do executado/agravante
BANCO DO BRASIL S.A
.
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1008836-09.2018.8.11.0041,

aduzindo que firmou, através do seu representante legal, contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003, àquela época com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, sendo posteriormente alterado em face do registro de alteração contratual junto a OAB/MT, motivo pelo qual passou a ser denominado Marcelo Borges & Advogados Associados.

Alegou que os serviços advocatícios contratados eram de natureza contenciosa, bem como ajuizamento e acompanhamento dos processos até final decisão, ficando consignado que o respectivo contrato se deu na forma de adesão.

Narrou que no final de março do ano de 2013, o contrato de prestação de serviços advocatícios seria considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação.

Salientou que o contrato de prestação de serviço advocatícios foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a que tem direito pela condução dos seguintes feitos e calculo atualizado:

- Processo no 177/2006 – código no 12744 - distribuído em 30/06/2006, dívida executada na quantia de R$ 240.334,08 (...); tendo como valor atualizado até 22.04.2013 o montante de R$ 633.574,40;

- Embargos à Execução no 61/2008 código no 15618 - distribuído em 29/02/2008, valor da causa ajuizada na quantia de R$ 275.505,93(...), tendo como valor atualizado de 07/05/2009 até 22/04/2013 o montante de R$ 509.177,97.

Assim, ajuizou a presente ação a fim de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como das custas judiciais e honorários advocatícios.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Henriqueta F. C. A. Ferreira Lima
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de 5% sobre o valor das referidas causas, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido (ID 54543243), tendo a decisão transitado em julgado em 26/04/2021.

No ID 54575911, a parte autora requereu o cumprimento da sentença, no valor de R$ 38.966,04.

No ID 56922514, o banco requerido juntou o comprovante de pagamento da condenação.

O magistrado singular,
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
julgou extinto o processo e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente (ID 57019178).

Contudo, a parte autora peticionou no ID 57890661, requerendo a intimação do requerido para pagar o valor de R$ 618,23, referente às custas processuais que não constou do cálculo juntado aos autos.

A parte autora apresentou o cálculo da dívida atualizada, no valor de R$ 690,77, e o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
determinou a intimação do requerido para efetuar o pagamento do valor remanescente, sob pena de penhora
on line
.

Dessa decisão, recorre a parte executada BANCO DO BRASIL S.A.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a existência de saldo remanescente de custas processuais em favor da parte autora.

No caso, verifica-se que nos cálculos apresentados pelo agravado nos ID’s 5457591e 554575919, constou o valor do débito, acrescido de juros moratórios e honorários sucumbenciais, sem que fosse acrescido das custas processuais. Vejamos:

Com efeito, verifica-se a existência de saldo remanescente, uma vez que não constou dos cálculos apresentados pela parte agravada as custas processuais, conforme sentença singular de ID 44568130, portanto, resta evidente a ausência satisfação integral da obrigação, devendo o banco agravante proceder ao recolhimento dos valores.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - SALDO DEVEDOR REMANESCENTE - PROSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Não sendo satisfeita integralmente a pretensão autoral, não é possível a extinção do processo nos termos do art. 794, I, CPC, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente, com a observância do disposto nos artigos 475-I e seguintes do CPC.
(TJ/MG, APELAÇÃO CÍVEL No 1.0024.11.327540-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE (S): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - APELADO (A)(S): MARIANA DE MATTOS XAVIER)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO APRESENTADO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC - DESCABIMENTO - SALDO REMANESCENTE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA. Tendo o réu/executado efetuado o depósito em favor do autor/exequente, porém em valor inferior ao débito atualizado cobrado, descabida a extinção do feito executivo fundada no cumprimento integral da obrigação (art. 794, I, CPC). Remanescendo saldo em favor do exequente, o prosseguimento da execução é medida que se impõe
.

(TJ/MG, APELAÇÃO CÍVEL No 1.0388.10.001781-2/002 - COMARCA DE LUZ - APELANTE (S): JOÃO BATISTA DE MEDEIROS - APELADO (A)(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023